Tribunal: TJES
Processo: 5000264-24.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL - 3ª TURMA

PROCESSO Nº 5000264-24.2023.8.08.0002

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RECORRIDO: LEANDRO TOLEDO MACEDO CAMPOS

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

DESPACHO

À Secretaria para regularização do andamento processual.

Acórdão já lançado no ID 9052543.

Diligencie-se.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito